Tribunal: TJMT
Processo: 1034593-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034593-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), PAULO GABRIEL NAGY DE OLIVEIRA - CPF: 018.654.861-32 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), RAFAEL ROSSETTO SILVEIRA - CPF: 036.493.969-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel dado em garantia em cédula de crédito bancário, sob alegação de abusividades contratuais e onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, para concessão de tutela de urgência com o objetivo de suspender o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera alegação de abusividade contratual, desacompanhada de prova inequívoca, não é suficiente para afastar a caracterização da mora, nos termos da Súmula n. 380 do STJ.

4. A taxa DI-CETIP utilizada no contrato não se confunde com a taxa ANBID/CETIP vedada pela Súmula n. 176 do STJ, sendo válida sua utilização na forma pactuada, desde que não cumulada de forma abusiva.

do contábil apresentado foi elaborado unilateralmente e não constitui prova robusta a autorizar o deferimento da tutela pleiteada.

6. O fato de o imóvel dado em garantia fiduciária constituir sede empresarial, por si só, não configura o periculum in mora apto a justificar medida excepcional, tampouco caracteriza risco de dano irreparável.

7. A suspensão do procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997 exige demonstração inequívoca de ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A suspensão do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária somente é admissível mediante demonstração robusta da abusividade contratual e da presença dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A utilização da taxa DI-CETIP, prevista em contrato, não se confunde com a taxa ANBID/CETIP vedada pela jurisprudência consolidada do STJ, sendo válida desde que não configure cumulação abusiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 9.514/97.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmulas n. 176 e n. 380; TJMT, N.U 1026014-50.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PAULO GABRIEL NAGY DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Laio Portes Sthel, da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual n. 1000645-63.2025.8.11.0094, movida em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO, indeferiu a medida de urgência vindicada, destinada à suspensão do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel dado em garantia (id. 319724873).

Em suas razões, o agravante sustenta ter demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Aduz ter comprovado a existência de inúmeras abusividades na Cédula de Crédito Bancário n. C41220970-1, gravada com cláusula de alienação fiduciária sobre imóvel onde funciona a sede da empresa de sua titularidade.

Narra que a instituição financeira já iniciou o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária perante o Cartório de Registro de Imóveis, e que o instrumento apresenta cláusulas manifestamente abusivas e nulas.

Argumenta que a agravada procedeu à cumulação indevida do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) com juros remuneratórios e correção monetária, além de capitalização mensal, configurando onerosidade excessiva e “bis in idem”. Assevera que essa prática contratual acarretou excesso de cobrança significativo, onerando o contrato em patamar aproximado ao dobro do valor originalmente pactuado, conforme atestado por perícia extrajudicial.

Menciona que o Juízo de primeiro grau reconheceu a probabilidade do direito alegado; invoca a aplicação da Súmula n. 176 do STJ; e alega que a constatação de abusividades e irregularidades contratuais implica descaracterização da mora, circunstância que afasta o pressuposto essencial para a autorização e continuidade do procedimento de consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária, haja vista que tal medida depende obrigatoriamente da configuração do estado de inadimplência.

Defende que a concessão da tutela de urgência postulada não possui caráter irreversível, porquanto eventual improcedência da demanda revisional autorizará a instituição financeira a retomar o procedimento extrajudicial e consolidar o imóvel em seu favor.

Pondera que o crédito da agravada se encontra devidamente garantido pelo próprio bem imóvel objeto da alienação fiduciária, cujo valor de mercado supera o montante de R$ 1.500.000,00, de sorte que inexiste risco de perecimento da garantia real.

Com essas considerações, requereu a concessão da tutela antecipada recursal, para declarar a suspensão da execução extrajudicial e dos atos subsequentes que possam dela advir (consolidação da propriedade e leilão). No mérito, postula a reforma do decisum, a fim de que seja deferida a medida de urgência almejada, obstando-se a expropriação do imóvel até o julgamento definitivo da demanda, com a averbação da existência do feito na matrícula do bem.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 320430868).

Embora intimada (id. 320718866), a agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id. 328985871).

É o relatório.

Inclua-se na pauta

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que PAULO GABRIEL NAGY DE OLIVEIRA ajuizou Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO, objetivando, em sede de tutela de urgência, manter-se na posse do imóvel dado em garantia fiduciária e suspender a execução extrajudicial eventualmente deflagrada, bem como os atos dela decorrentes, notadamente a consolidação da propriedade e o leilão do bem, com o consequente registro da existência da demanda na respectiva matrícula (id. 206685434, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo a quo indeferiu as medidas almejadas, nos seguintes termos:

“(...) Quanto à TUTELA PROVISÓRIA (concessão de tutela de urgência), o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

No caso em análise, o autor alega a existência de cláusulas abusivas no contrato, especialmente quanto à utilização do CDI como índice de correção monetária cumulado com juros remuneratórios, apresentando laudo técnico contábil que aponta excesso de cobrança.

Embora o autor tenha apresentado argumentos relevantes quanto à possível abusividade de cláusulas contratuais, entendo que, neste momento processual, não há elementos suficientes para formar convicção segura acerca da probabilidade do direito invocado.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a mera discussão sobre cláusulas contratuais não é suficiente para suspender atos expropriatórios decorrentes de alienação fiduciária, sendo necessária a demonstração inequívoca da abusividade. Nesse sentido: (...)

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 380, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Ressalte-se que o laudo técnico apresentado pelo autor foi produzido unilateralmente, sem o contraditório, não sendo suficiente, por si só, para demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Quanto ao perigo de dano, embora o autor alegue que a consolidação da propriedade fiduciária poderá acarretar prejuízos irreversíveis, tais como a perda do imóvel e o encerramento de suas atividades comerciais, tais circunstâncias decorrem do próprio inadimplemento contratual, não se configurando como dano excepcional a justificar a concessão da tutela de urgência.

Além disso, a suspensão dos atos expropriatórios, neste momento, poderia configurar interferência indevida no procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97, cuja constitucionalidade, embora questionada pelo autor, não foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

III CONCLUSÃO

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFIRO O

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. (...)”. (id. 207411225, na origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão objurgada para que a tutela de urgência seja deferida, de modo a suspender os atos de expropriação do imóvel até o deslinde da controvérsia, averbando-se o litígio na matrícula do bem.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

Como cediço, a concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme expressa dicção do art. 300 do Código de Processo Civil. Tais requisitos devem restar evidenciados mediante elementos probatórios minimamente consistentes, ainda que em sede de cognição sumária.

Na hipótese vertente, constata-se que o recorrente não logrou demonstrar, de forma suficientemente robusta, a presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional postulada.

O cerne da controvérsia reside na alegada abusividade da cláusula contratual que estipula a remuneração do crédito mediante a cumulação da taxa CDI com juros remuneratórios, acrescida de correção monetária.

Sobre o assunto, é certo que a Súmula n. 176 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.

No entanto, a Cédula de Crédito Bancário n. C41220970-1 (id. 319724882) estabelece expressamente que os encargos serão “calculados com base na remuneração acumulada da taxa referência DI-Cetip Over (Extra-Grupo), calculada e divulgada pela B3 com base nas operações de emissão de depósitos interfinanceiros,

ou, no caso de interrupção da sua divulgação, por outra taxa referencial de juros com base equivalente que venha a substituí-la, acrescida dos juros à taxa efetiva de 11,748906% (ONZE VÍRGULA SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E SEIS MILHONÉSIMOS POR CENTO) ao ano (0,930000% ao mês), capitalizados mensalmente”.

Neste ponto, insta destacar que a taxa DI-CETIP e a ANBID/CETIP representam índices diversos, sendo apenas esta última incompatível com o entendimento consolidado pela Corte Superior.

Aliás, “a taxa DI-CETIP não se confunde com a vedada taxa ANBID/CETIP da Súmula 176/STJ, sendo admitida desde que sua aplicação não seja potestativa ou cumulada de forma abusiva” (TJMT, N.U 1026014-50.2025.8.11.0000, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025).

Demais disso, o laudo pericial trazido aos autos (id. 206687495, na origem) foi produzido unilateralmente, carecendo da isenção técnica necessária à formação de juízo de verossimilhança robusto.

De fato, a complexidade da matéria, que envolve cálculos financeiros e interpretação de índices econômicos, não se compatibiliza com análise superficial baseada exclusivamente em parecer técnico elaborado por profissional contratado por uma das partes. A apuração precisa da existência ou não de excesso de cobrança reclama dilação probatória adequada, com análise técnica submetida ao crivo do contraditório.

Acrescente-se que a Súmula n. 380 do STJ preconiza que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Tal enunciado tem aplicação direta ao caso concreto, impedindo a suspensão automática de procedimentos executivos ou expropriatórios mediante mero ajuizamento de demanda revisional desprovida de prova robusta da abusividade alegada.

No tocante ao periculum in mora, igualmente, não se verifica sua configuração nos moldes exigidos.

O imóvel objeto da alienação fiduciária, em que pese identificado como sede empresarial, não se enquadra na categoria de instrumento operacional indispensável à atividade econômica, por não constituir ativo cuja subtração implicaria paralisação imediata das operações.

Deveras, a eventual necessidade de transferência da sede administrativa, embora represente transtorno e possível custo adicional, não caracteriza dano irreparável ou de difícil reparação. Trata-se de consequência patrimonial ordinária do inadimplemento contratual, passível de composição financeira futura caso reconhecida a procedência da tese revisional.

Registre-se, ainda, que a Lei n. 9.514/97 instituiu procedimento extrajudicial célere para consolidação da propriedade fiduciária de bens imóveis, representando opção legislativa pela agilidade na recuperação do crédito garantido. A intervenção judicial nesse procedimento, mediante suspensão dos atos expropriatórios, somente se justifica quando evidenciada, de forma inequívoca, ilegalidade manifesta ou abuso de direito, hipóteses não configuradas no presente.

Sob outro prisma, a concessão da tutela implicaria risco de irreversibilidade em desfavor da agravada. A suspensão prolongada do procedimento de consolidação, sem mecanismos seguros de preservação do valor do bem ou de adimplemento das parcelas vincendas, compromete a efetividade da garantia real constituída, em afronta ao princípio da segurança jurídica nas relações creditícias.

Ademais, o princípio pacta sunt servanda, conquanto mitigado pela possibilidade de revisão judicial de cláusulas abusivas, impõe que eventual intervenção modificativa da avença seja precedida de ampla instrução probatória, sob pena de desequilíbrio contratual fundado em cognição superficial. A suspensão liminar dos efeitos de cláusula contratual validamente celebrada equivale, na prática, a

antecipação de tutela de mérito favorável ao devedor, sem a necessária demonstração da probabilidade do direito alegado.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o Magistrado de primeiro grau, ao indeferir a medida de urgência postulada, atuou dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, tendo realizado adequada ponderação dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela antecipada.

Destarte, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos cumulativos indispensáveis ao deferimento da medida excepcional postulada, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO GABRIEL NAGY DE OLIVEIRA, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025